Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705366-36.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO LINHARES VASCONCELOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCOS PAULO LINHARES VASCONCELOS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB – LTDA: “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Mantenha-se a anotação. Trata-se de ação em que o requerente relata ter realizado junto aos requeridos a portabilidade de cinco contratos de empréstimo, mas afirma que três deles migraram de forma errônea, com saldo de quitação superior ao que fora pactuado entre as partes e exibido pelo aplicativo do 1o requerido. Assim, formula pedidos de tutela provisória para a suspensão da exigibilidade dos referidos contratos e para que os réus corrijam tais valores junto ao banco destinatário. Decido. A despeito do que alega o autor, não verifico presentes os requisitos que autorizam a medida excepcional (art. 300 do CPC), tendo em vista que as tutelas requeridas não só têm caráter satisfativo - confundindo-se com o próprio mérito da demanda - como não prescindem do devido contraditório, não se podendo concluir, em cognição sumária, pela ocorrência dos erros alegados. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, citem-se.” O Agravante sustenta (i) que “solicitou a portabilidade de seus empréstimos do Banco de Brasília (BRB) para o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (SICOOB)”; (ii) que, “no momento da transferência, os valores repassados pelo BRB ao SICOOB foram superiores aos informados anteriormente pelo próprio banco, resultando em um acréscimo indevido de R$ 7.225,59”; (iii) que “buscou esclarecimentos diretamente na agência bancária do BRB e entrou em contato com os Agravados, sem obter solução”; e (iv) que “está em séria situação de vulnerabilidade financeira, ocasião em que o adimplemento de parcelas com valores excedentes, colocariam o Agravante em uma situação mais ainda hipossuficiente”. Conclui que “a mera suspensão dos descontos indevidos não traria prejuízo a parte Agravada, caso essa, futuramente, consiga reverter a decisão que deferiu a tutela de urgência. Todavia, a manutenção dos descontos indevidos acarreta em severos prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiência e fragilizada”. Requer a antecipação da tutela recursal para que se determine: “a) A suspensão imediata da exigibilidade das obrigações contratuais oriundas do contrato de portabilidade, até que se apure e corrija o saldo devedor real”; “b) A determinação de que os Agravados realizem a correção dos valores informados e ajustem o contrato de portabilidade junto ao banco destinatário, conforme os documentos comprobatórios anexos” e “c) Fixação de multa diária pelo descumprimento da decisão judicial, no valor de R$ 2.000 (dois mil reais), como forma de assegurar o cumprimento das obrigações impostas”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não estão perfeitamente delineados nos autos, pelo menos no plano da cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo estabelece para a concessão da tutela provisória de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. A conclusão de que “as tutelas requeridas não só têm caráter satisfativo - confundindo-se com o próprio mérito da demanda - como não prescindem do devido contraditório, não se podendo concluir, em cognição sumária, pela ocorrência dos erros alegados”, está em consonância com a realidade dos autos. Nesse contexto, é preciso que o exame do pedido de tutela provisória de urgência seja precedido do contraditório, valendo destacar que a concessão desse tipo de providência antes da citação tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Na explanação de Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo do Agravante corre risco antes da citação ou que os Agravados, tomando conhecimento da demanda, possam comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator